Tribunal: TJDFT
Processo: 0714344-04.2022.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-06-13
Data de publicação: 2024-06-26

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. REJEITADA PRELIMINAR DE NULIDADE DAS PROVAS POR VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PALAVRAS DOS POLICIAIS CORROBORADAS PELO CONJUNTO PROBATÓRIO. PLEITOS DE ABSOLVIÇÃO E DE DESCLASSIFICAÇÃO DO ART. 33, CAPUT, DA LEI ANTIDROGAS, PARA ART. 28 DO MESMO DIPLOMA LEGAL IMPROCEDENTES. TRÁFICO PRIVILEGIADO. AUSÊNCIA DE REQUISITOS DO ART. 33, § 4o, DA LEI ANTIDROGAS. VALORAÇÃO NEGATIVA DA CULPABILIDADE E DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME MANTIDA. QUANTUM DE EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. FRAÇÃO DE 1/8 (UM OITAVO) SOBRE O INTERVALO ENTRE OS LIMITES MÍNIMO E MÁXIMO ABSTRATAMENTE COMINADOS NO TIPO LEGAL. REGIME SEMIABERTO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR PENA RESTRITIVA DE DIREITOS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Não há falar em nulidade das provas obtidas na busca e apreensão, por violação de domicílio, quando o ingresso dos policiais na residência, em que foram localizadas as drogas, foi motivado pela presença de fundadas suspeitas de estar o réu cometendo um delito.
2. Comprovadas a materialidade e a autoria do crime de tráfico de drogas, diante do conjunto das provas testemunhais, audiovisuais e técnicas, que se apresentaram uníssonas e coesas no propósito de endereçar ao réu as condutas delitivas de vender e ter em depósito porções de maconha e cocaína/crack, cuja destinação seria a difusão ilícita, não há falar em absolvição por ausência de provas, em aplicação do princípio do in dubio por reo, nem em desclassificação da conduta para o tipo penal previsto no art. 28 da Lei Antidrogas.
3. As declarações prestadas por policiais no exercício de suas funções são válidas, sobretudo quando coerentes com outros elementos probatórios, uma vez que tais agentes públicos possuem fé pública, sendo presumida a veracidade de suas alegações.
4. A condição de usuário, por si só, não possui o condão de elidir a tese acusatória e de afastar a materialidade e a autoria do crime de tráfico de drogas, tendo em vista que uma conduta não exclui a outra.
5. Não há falar em reconhecimento do tráfico privilegiado, segundo o comando do § 4o do art. 33 da Lei Antidrogas, quando o réu se dedica a atividades ilícitas, pois possui registro de ato infracional análogo ao crime de roubo majorado pelo concurso de pessoas e vinha se valendo do comércio ilícito de substâncias entorpecentes como fonte de renda.
6. Mantém-se a valoração negativa da culpabilidade, porque é elevado o grau de reprovabilidade da conduta do réu. Nota-se o envolvimento do réu em delitos, desde menor de idade até atingir a maioridade, e a persistência no cometimento de crimes, afrontando a legalidade e realizando a traficância, até mesmo na frente da esposa e dos dois filhos menores de idade.
7. Mantém-se a valoração negativa das circunstâncias do crime, pois as transações eram realizadas no interior de sua residência, impedindo que a conduta ilícita pudesse ser registrada por imagens. Se não fosse o depoimento do usuário, os esclarecimentos das dinâmicas e as descrições apresentadas quando do registro da denúncia anônima, o comportamento ilícito praticado pelo réu com certeza passaria despercebido.
8. Considerando a ausência de critério legal, a jurisprudência estabelece como quantum norteador a fração de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre os limites mínimo e máximo abstratamente cominados no tipo legal, para aumento da pena-base, em razão da análise desfavorável de cada circunstância judicial do art. 59 do Código Penal.
9. Haja vista que foi fixada pena inferior a 8 (oito) anos a réu não reincidente e que as circunstâncias judiciais são, em sua maioria, favoráveis, o regime inicial de cumprimento da pena deve ser o semiaberto, consoante dispõe o art. 33, § 2o, alínea “b”, § 3o, do Código Penal.
10. Não há falar em substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, quando a pena aplicada é superior a 4 (quatro) anos de reclusão, nos termos do art. 44, inc. I, do Código Penal.
11. Recurso conhecido e parcialmente provido.